Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-04.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000249-04.2020.8.11.9005
Agravantes NAYARA MARTINS DE SOUZA
Agravados: INSTITUTO NACIONAL DE SELECÕES E CONCURSOS – SELECON E MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAYARA MARTINS DE SOUZA em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1019392-59.2019.8.11.0001 que objetivava a homologação provisória da sua inscrição, a fim de que pudesse continuar participando do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária Imediata e Formação de Cadastro de Reserva n.o 02/2019 – SMS – realizado pela prefeitura de Cuiabá/MT, no cargo de assistente social, nas vagas reservadas para negros.
Argumenta a Agravante que após se inscrever e autodeclarar-se negra, bem como obter êxito na avaliação de questões objetivas, teve negada a sua manutenção no processo seletivo após submeter-se à comissão de verificação da veracidade da sua autodeclaração e ter sido indeferido o pedido de usufruir das cotas raciais sem qualquer justificativa, sendo excluída do certame.
Aduz que malgrado tenha interposto recurso administrativo perante a banca examinadora, fora improvido, sem apresentação de qualquer motivação legal.
Registra que recentemente a Agravante participou de concurso público para provimento de cargo efetivo da secretaria de assistência social da Prefeitura de Cuiabá/MT e teve a sua inscrição deferida em aferição racial, confirmando a sua autodeclaração racial, por meio de banca examinadora no mesmo ano do processo seletivo ora impugnado.
Diante desses fatos, requer a Agravante, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja deferida a liminar, com a homologação provisória da sua inscrição, a fim de que possa continuar participando do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária Imediata e Formação de Cadastro de Reserva n.o 02/2019 – SMS – realizado pela prefeitura de Cuiabá/MT, no cargo de assistente social, nas vagas reservadas para negros, bem como sejam retificadas as convocações a fim de os candidatos cotistas possam concorrer por força de lei, concomitantemente, às vagas que lhe são reservadas e as vagas de ampla concorrência, sendo convocados na lista que primeiro lhe beneficiar, nos termos da Lei Municipal n.o 5842/2014. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão objurgada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, segundo a redação do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 300, caput, do NCPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir parcial fundamento à pretensão postulada pela Agravante.
Isso porque, a Lei n.o 12.990/2014, ao estabelecer as reservas de 20% (vinte pontos percentuais) de cotas aos negros para concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública, adotou para tanto o critério da autodeclaração do interessado, visando diminuir as consequências da discriminação racial, garantindo número de vagas mínimo para aqueles que se reconhecem como pretas, pardos ou indígenas.
Obviamente, não fica afastada, em caso de fraude, má-fé ou aproveitamento indevido das cotas raciais, o controle da observância dos requisitos legais, a ser realizado, mediante o devido processo legal, pelo Ministério Público, pela parte lesada ou até pela própria instituição de ensino ou ente público.
Nesse sentido, em recente artigo sobre o tema das cotas raciais, o Desembargador Federal Roger Raupp Rios, ao tratar das comissões de aferição da autodeclaração, esclareceu, litteris:
"A regulação jurídica, no que tange ao reconhecimento de beneficiários das ações afirmativas, combina técnicas de autodeclaração e de heteroidentificação. No regime vigente, por “população negra” entende-se o “conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga” (Estatuto da Igualdade Racial, art. 1o, parágrafo único, III), ao lado da adoção da autodeclaração nas ações afirmativas para o acesso às universidades (Lei no 12.711, de 2002, art. 3o) e para os concursos públicos (Lei no 12.990, de 2014, art. 2o); ao mesmo tempo, prevê-se comissão de heteroidentificação complementar à autodeclaração, com função deliberativa (Orientação Normativa no 4, de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).
A preocupação com a possibilidade de declaração falsa é explícita, penalizada com eliminação do concurso (ou anulação de admissão no serviço público, conforme o caso), em procedimento sujeito ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Com relação à heteroidentificação complementar da autodeclaração, a comissão só pode avaliar “exclusivamente o critério fenotípico”, de forma “presencial ou, excepcionalmente e por decisão motivada, telepresencial, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação”, e por “membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade”, nos termos da citada orientação normativa (respectivamente, art. 8.o, § 1.o; art. 9.o; art. 6.o, § 4.o).
Esses elementos fazem mais que dispor sobre o regime jurídico da identificação étnico-racial brasileiro, centrado na autodeclaração, sujeita a verificação heterônoma (heteroidentificação), por comissão plural e diversa em termos de gênero, cor e naturalidade; eles informam as diretrizes para o desenho administrativo e a praticabilidade das políticas públicas positivas. É da confluência dos aportes expostos nas seções anteriores com esse referencial normativo que devem ser respondidas as perguntas sobre as deliberações identitárias étnico-raciais das respectivas comissões e a repressão a eventual declaração falsa. (RIOS, Roger Raupp. Pretos e pardos nas ações afirmativas: desafios e respostas da autodeclaração e da heteroidentificação. Revista do Tribunal Regional Federal da 4a Região - ano 29, no 98. Porto Alegre: Tribunal Regional Federal da 4a Região, 2018, p. 39-66).
No mesmo artigo, ressalta que na atividade de identificação étnico racial o que importa, tanto para a autodeclaração quanto para heteroidentificação, é a raça social, bem como que as decisões da comissão de verificação sempre que concluírem por atribuição identitária diversa daquela declarada pelo candidato requer decisão fundamentada.
Nesse contexto, verifica-se que não consta na decisão da comissão de avaliação qualquer fundamentação específica sobre os motivos da não confirmação da autodeclaração da Agravante, sendo que após a interposição do recurso administrativo, tão somente restou consignado a singela afirmação de que "A banca mantém o resultado divulgado" (ID42704962).
Ora, excluir a Agravante do certame sem qualquer fundamentação, encerraria conduta preconceituosa e discriminatória, fundada numa impressão superficial e quiçá equivocada, em flagrante confronto com a Lei n.o 12.990/2014 e com a própria CRFB/88.
Ademais, deve-se considerar que a candidata no interregno de aproximadamente 60 (sessenta) dias participou de outro concurso público para provimento de cargo efetivo da secretaria de assistência social da Prefeitura de Cuiabá/MT e teve a sua inscrição deferida em aferição racial, confirmando a sua autodeclaração racial, por meio de banca examinadora (ID 42698999).
De igual modo, A Agravante teve a sua inscrição deferida em aferição racial como negra da cor parda em processo seletivo para ingresso no Curso de Extensão “Afirmação na Pós-Graduação: curso preparatório de negras e negros” realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação – NEPRE da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT no ano de 2019 (ID 42704956).
Portanto, presente o primeiro requisito (probabilidade do direito).
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PRECÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há ilegalidade na adoção de critério misto ou complexo para aferição da condição de 'candidato afro-brasileiro negro', já que o método encontrado pela Universidade para distinção dos cotistas não delega ao aluno a prerrogativa inquebrantável de, juiz de si mesmo, decidir, com foros de definitividade e sem qualquer juízo posterior, sobre o seu próprio enquadramento na reserva de cotas (AI n.o 5013014-94.2012.404.0000, 4a Turma, julgado em 05/12/2012; AC n.o 0002572-96.2009.404.7102, 3a Turma, D.E. 22/09/2011; AG n.o 5010581-15.2015.404.0000, 3a Turma, julgado em 25/03/2015). 2. Em contrapartida, nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão avaliadora, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável. Daí a exigência de fundamentação no parecer da comissão, com lastro em elementos de prova consistentes. Conforme já atentado pela Desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, a necessidade de a entidade realizar algum tipo de controle para coibir os abusos e usos indevidos do sistema de cotas raciais não torna, por si só, legítima a simples avaliação física para verificação subjetiva do fenótipo ou aparência do candidato, sendo imprescindível uma análise de seu histórico familiar e pessoal e também cultural e ancestral. Caso contrário, a decisão da comissão pode beirar a arbitrariedade. 3. As fotos que instruem a inicial (evento 1 - FOTO3 da ação originária) indicam, sobretudo no tocante ao fenótipo cor da pele e tipo de cabelo, que ela pode ser qualificada, no mínimo, como de cor parda, o que é corroborado pelos traços aparentes de sua família. Como observou o juiz, a confirmar o conteúdo da autodeclaração, as fotos do documento 3 do evento 1, corroboram, na linha dos fundamentos antes exarados, que a autora é efetivamente de família de negros. (TRF4, AC 5006241-38.2015.404.7110, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 18/05/2016)
MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE COTISTA POR AUTODECLARAR-SE NEGRO E A COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO ENTENDER O CONTRÁRIO – CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS – PREENCHIDAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA – EVIDENCIADAS – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO - SEGURANÇA CONCEDIDA. A autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do concurso, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, não é absoluta, sendo passível de verificação por procedimento administrativo, que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa. Se o impetrante comprova judicialmente que possui características fenotípicas da raça negra (pretos e/ou pardos), deve ser enquadrado na classificação dos candidatos de cotas raciais, a despeito da Comissão de Verificação do concurso entender como desfavorável essa condição, sob pena de violação do princípio da legalidade, razoabilidade e isonomia. O Poder Judiciário poderá intervir no concurso público quando evidenciado que o ato administrativo impugnado é ilegal e/ou está em desconformidade com os critérios do Edital.
(TJ-MS - MS: 14120244120188120000 MS 1412024-41.2018.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 19/02/2019, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 20/02/2019)
Por outro lado, o perigo de dano (segundo requisito) resta evidenciado, na medida em que sem a intervenção judicial, a Agravante não terá a oportunidade de prosseguir nas demais fases do concurso público.
Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar pleiteada, determinando que os Agravados homologuem provisoriamente a inscrição da Agravante, a fim de viabilizar a sua participação no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária Imediata e Formação de Cadastro de Reserva n.o 02/2019 – SMS – realizado pela Prefeitura de Cuiabá/MT, no cargo de assistente social, nas vagas reservadas para negros.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA